Tribunal: TJMT
Processo: 1007084-23.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1007084-23.2021.8.11.0000
IMPETRANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
PACIENTE:
JUNIO ALVES DO SANTOS
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, por decretar-lhe a prisão preventiva no APFD n.o 1002258-30.2021.811.0007 (PJe), em que investigado pela prática, em tese, do delito tipificado no art. 121, §2o, incs. III e IV c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal, perpetrado em face da vítima Antonio Eugenio da Conceição.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, o i. Defensor Público invoca o caráter subsidiário da prisão preventiva e os princípios constitucionais da presunção de inocência e da necessidade de motivação das decisões judiciais (CF/88, art. 93, IX), para então sustentar as teses de inidoneidade da fundamentação genérica lançada no édito segregatício, calcada especialmente na gravidade abstrata do delito, e ausência dos requisitos legais pertinentes ao periculum libertatis, argumentando, nesse desiderato, inexistirem elementos concretos capazes de demonstrar que a liberdade do increpado oferece riscos à ordem pública e/ou aos meios e fins do processo, notadamente porque ostenta predicados pessoais abonatórios, se comprometeu a colaborar com as investigações e não há indícios de que esteja ameaçando/coagindo a vítima ou as testemunhas; tudo a evidenciar a desnecessidade da cautelar extrema, bem como a suficiência e adequação das providências acautelatórias menos severas descritas no art. 319 do CPP – a exemplo do monitoramento eletrônico e da prisão domiciliar.
Com lastro em tais premissas, requer a concessão in limine da ordem em favor do paciente, a fim de que lhe seja restituído o direito à liberdade ambulatorial, substituindo-se a prisão ora experimentada por medidas cautelares diversas do cárcere, com subsequente expedição de alvará de soltura. No mérito, postula a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação de habeas corpus.
A exordial do writ veio munida com a documentação eletrônica disponível no ID 84943451.
É o relato do essencial.
Decido.
Há muito o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a antecipação dos efeitos da tutela em sede de habeas corpus somente pode se dar em situações excepcionalíssimas, quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do sujeito.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], e que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Partindo dessas premissas, e atento aos argumentos vertidos na exordial, bem como à prova pré-constituída pelo i. Defensor Público, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do remédio heroico, pois, ao que se extrai de uma análise superficial dos autos, própria das apreciações in limine, a decisão que decretou a prisão preventiva em face do ora paciente não se revela de todo absurda, tampouco completamente desprovida de motivação.
Em um exame sumário do decisum anexado sob o ID 84943451, p. 41-49, verifico que a d. autoridade inquinada de coatora decretou a prisão preventiva do paciente por verificar a presença de prova da materialidade delitiva e indícios suficientes do seu provável envolvimento com o crime doloso contra a vida que lhe está sendo imputado; destacando, quanto ao periculum libertatis, que a constrição cautelar visava garantir a integridade física do ofendido e, com isso, a regularidade da instrução criminal, notadamente porque, ao que tudo indica, a principal testemunha dos fatos é a própria vítima, a qual, diante da agressividade empregada pelo increpado na execução da conduta delituosa, poderia se sentir ameaçada a prestar seu depoimento em juízo e ser novamente agredida por ele; tornando, pois, inadequadas in casu as cautelares diversas do art. 319 do CPP.
Portanto, a priori, impossível concluir que a decisão combatida careça de fundamentação jurídica válida, tampouco que inexistem os requisitos legais do art. 312 do CPP; mesmo porque, aparentemente, os argumentos empregados pelo d. magistrado singular estão em consonância com a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, veja-se:
“O Juízo singular apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial a conveniência da instrução criminal, dado o risco que o paciente representa à integridade física das testemunhas e parentes da vítima e, consequentemente, à instrução criminal (...).” (STJ - HC: 365006 PA 2016/0201133-1, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 07/02/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2017). Grifei.
Desta feita, ainda que o encarcerado porventura ostente condições pessoais abonatórias, estas, à primeira vista e isoladamente consideradas, não lhe garantem a almejada liberdade provisória, muito menos são suficientes, nesse momento, à substituição do cárcere pelas cautelares diversas do art. 319 do CPP, ex vi do Enunciado Orientativo n.o 43, aprovado pela TCCR/TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.
À vista disso, e tendo em linha de conta que a tutela de urgência aqui vindicada detém evidente caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão liminar com o próprio mérito do writ, concluo que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. 3a Câmara Criminal.
Com tais considerações, estou convencido que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à i. Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente JUNIO ALVES DOS SANTOS.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 29 de abril de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator